Tribunal: TJBA
Processo: 8040363-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040363-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA CRISTINA DE SOUSA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ROBERIO TELES COSTA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM REGIME DE INTERNAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por segurada portadora de obesidade grau III, determinando o custeio integral do tratamento em clínica de emagrecimento especializada, bem como a manutenção do contrato durante o período de internação.

A segurada apelou exclusivamente para majorar os honorários advocatícios, defendendo que a base de cálculo deve corresponder ao proveito econômico obtido, enquanto a operadora interpôs recurso adesivo sustentando a inexistência de cobertura contratual e a natureza eletiva do tratamento.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é obrigatória a cobertura do tratamento de obesidade mórbida em regime de internação, prescrito por médico assistente e realizado em clínica especializada; e

(ii) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido pela segurada.

III. Razões de decidir

A obesidade mórbida (grau III) constitui doença crônica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (art. 10 da Lei nº 9.656/1998). É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, pois cabe ao médico — e não à operadora — indicar a terapêutica adequada (STJ, REsp 1.645.762/BA).

A clínica indicada (Clínica da Obesidade Ltda.) possui registro no CNES e no CREMEB, não se tratando de SPA de finalidade estética, mas de estabelecimento médico apto à prestação do tratamento multidisciplinar prescrito.

Correta a sentença ao assegurar o custeio integral do tratamento, limitando-o a procedimentos de natureza médica e excluindo terapias meramente recreativas ou estéticas.

Quanto aos honorários, conforme o art. 85, §2º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, o critério de equidade (art. 85, §8º) é excepcional. Nas ações envolvendo planos de saúde, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor do tratamento custeado, devendo ser esta a base de cálculo (AgInt no REsp 1.896.523/CE; REsp 1.765.691/SP).

Os honorários advocatícios, enquanto consectário legal de ordem pública, podem ser revistos de ofício, sem configurar reformatio in pejus (STJ, REsp 1.847.229/RS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso da segurada parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consistente no valor do tratamento deferido. Recurso adesivo da operadora desprovido. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. É obrigatória a cobertura do tratamento de obesidade mórbida em regime de internação, quando indicado por profissional médico, não podendo o plano de saúde limitar a terapêutica sob alegação de ausência de previsão contratual.

2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nas ações envolvendo obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, deve corresponder ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no REsp 1.896.523/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.05.2021; STJ, REsp 1.765.691/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.10.2020; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8040363-40.2021.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada/ Apelante TEREZA CRISTINA DE SOUSA ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e CONHECER O RECURSO ADESIVO DA OPERADORA DE SAÚDE E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA